Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO INADIMPLIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito, em face das requeridas, solidariamente, o título executivo judicial. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Levanta a preliminar de ilegitimidade passiva e defende que não há comprovação da sucessão empresarial irregular praticada pela ora apelante.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o próprio mérito da demanda. 2.1. Cinge-se a controvérsia deste apelo em verificar a responsabilidade solidária da 2a ré pelo pagamento da dívida inadimplida.
3. A sucessão de empresas ocorre quando a pessoa jurídica se substitui por outra (sucessora), se obrigando na defesa dos direitos e interesses da sucedida, com fundamento legal no art. 1.146 do Código Civil. 3.1. Através do contrato de compra e venda, a segunda requerida adquiriu o estabelecimento comercial “Açougue” da primeira requerida e anuiu expressamente com a responsabilização de eventuais dívidas do estabelecimento comercial. 3.2. Ainda, ambas as empresas têm a mesma finalidade comercial, se encontram instaladas no mesmo endereço comercial e a mesma clientela.
4. Independente da formalização da sucessão empresarial é possível presumir sua ocorrência quando existem elementos que indiquem a continuidade da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com mesmo nome fantasia.
5. Precedente: “(...) 1. Presume-se a sucessão empresarial quando, independentemente de sua formalização, há identidade de endereço, nome fantasia e mesma exploração de atividade econômica da empresa anterior. Não reconhecer tal fato dá azo para a fraude e frustração do pagamento de credores.” (07030416920178070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 18/07/2017).
6. Honorários de sucumbência majorados, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
7. Apelação improvida.